Tribunal: TJSP
Processo: 2036053-48.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Telefonia
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Inatividade Comprovada- Demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo – Art. 98 e 99, § 3o, ambos do CPC – Concessão da gratuidade processual:

– Nos termos do artigo 98 e 99, § 3o, ambos do CPC, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua insuficiência em arcar com

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA
– Pessoa jurídica – Inatividade Comprovada- Demonstrada a impossibilidade de arcar com as despesas do processo – Art. 98 e 99, § 3o, ambos do CPC – Concessão da gratuidade processual:

– Nos termos do artigo 98 e 99, § 3o, ambos do CPC, admite-se a concessão do benefício da gratuidade processual às pessoas jurídicas, desde que comprovada a sua insuficiência em arcar com as despesas processuais.

RECURSO PROVIDO.